Tribunal: TCU
Processo: 030.730/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.730/2012-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Amanda de Araújo Rodrigues (XXX.118.114-XX); Rosa Maria de Araújo (XXX.279.214-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - MEC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.